Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726067-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME contra decisão de ID 28117840, proferida em cumprimento de sentença proposto por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, que rejeitou a impugnação à penhora do faturamento. Afirma, em suma, não possuir condições de arcar com as despesas processuais; que a empresa não gera qualquer receita líquida e está com suas atividades paralisadas, por força da pandemia. Alega violação ao princípio da menor onerosidade da execução e à ordem de gradação estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Aponta a ineficácia da medida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora realizada. Gratuidade de jutiça pleiteada. É o breve relatório. Decido. Como questão prévia, o agravante requer a concessão de gratuidade justiça. Todavia, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Na esteira do entendimento consolidado na Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, a agravante juntou cópia da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), que aponta que, no ano de 2020, mesmo com o alegado desaquecimento do setor em que atua, por conta da pandemia, possuía saldo em caixa no total de R$ 223.201,19, e as despesas totais representaram R$ 134.424,91. Ou seja, a atividade empresarial gerou lucro, circunstância, que, por si só, ante a ausência de outros elementos que demonstrem o contrário, não comprovam a sua hipossuficiência econômica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por força do disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Com o recolhimento, retornem os autos conclusos, para apreciação dos demais pedidos contidos no agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora